Tribunal: TJMT
Processo: 1019927-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JULIAN BARROS DA SILVA, com o fito de reverter, desde a liminar, ato judicial acoimado de ilegal e abusivo, imputado ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL, RELATOR DO CONFLITO DE COMPETENCIA 1014271-19.2020.8.11.0000, que, nos referidos Autos, declarou a competência do Juizado Especial para processar e julgar a Ação Cautelar Antecedente (PJEC no 1010329-50.2020.8.11.0041), ajuizada por Vanessa Zimpel, perante o Juízo da Fazenda Pública de Cuiabá.
Para tanto, o impetrante alega que há usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (Art. 102, I, r, da CF/88), pois a conclusão do concurso público e o afastamento das infundadas e teratológicas imputações de irregularidade na prova de títulos foram expressamente decididas pelo Conselho Nacional de Justiça (PP no 0001004-04.2020.2.00.0000 e PP no 0003009-96.2020.2.00.0000).
Afirma que, o próprio Supremo pacificou o entendimento de que sua competência para a revisão do que foi decidido pelo CNJ alcança toda e qualquer ação, não apenas as constitucionais (Pet no 4656, Rel. Min. Cármen Lúcia, 19/12/2016).
Defende que, tendo em vista a impossibilidade de se identificar o conteúdo econômico da pretensão de forma precisa e com parâmetros objetivos, resta obstado o seu processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Sustenta que, ainda que se queira dar uma repercussão econômica à causa de forma concreta, tal conteúdo patrimonial extrapolaria – e muito – o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, pois, a autora pretende ver melhorada sua classificação o certame para que possa (na sua equivocada compreensão) escolher e ser investida em serventia mais atrativa (ou seja, mais rentável do que aquela que atualmente ocupa).
Diz que a repercussão econômica é consideravelmente mais avantajada, pois a serventia ocupada pelo Impetrante (Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças – CNS 06.425-3) possui um faturamento anual superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), o qual ultrapassa estratosfericamente o limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no Art. 2o da Lei no 12.153/2009, razão pela qual resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial.
Argumenta que a conduta antijurídica relatada pela autora é atribuída em grau mais acentuado – consideravelmente mais concentrado – às instituições privadas que emitiram os títulos cuja legitimidade é questionada, de modo que o deslinde da controvérsia é de considerável complexidade, pois certamente reclamará a participação (colaboração), como contraditores (expressão usada por Fazzalari), das entidades que expediram os títulos censurados.
Menciona que, por envolver questões fático-jurídicas de elevadíssima indagação, com considerável expansão do número de contraditores (litisconsortes passivos), o processamento da causa não é compatível com o modelo procedimental dos juizados especiais, vez que governado pela sumarização da cognição e dos atos instrutórios.
Ao final, pleiteia o deferimento liminar da segurança para determinar a imediata suspensão da ação cautelar antecedente no. 1010329-50.2020.8.11.0041. No mérito, a concessão definitiva da segurança, para que, reconhecida a incompetência do juizado especial em razão da usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, seja a cautelar extinta sem resolução do mérito. Subsidiariamente, seja reconhecida a incompetência do juizado especial pelos demais fundamentos aqui apresentados, ordenando-se a remessa dos autos ao Juízo Especializado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, o mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial maculado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que acarretem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.
Ou seja, as decisões judiciais apenas são suscetíveis de Mandado de Segurança quando, além de irrecorríveis, ainda possam ser assacadas de teratológicas.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. 1. É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/05/2017, DJe 18/08/2017).
Por sua vez, a respeito do conceito de direito líquido e certo, orienta Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 34).
Pois bem.
Na hipótese, o impetrante fundamenta o seu direito líquido e certo em razão da teratologia da decisão proferida pelo impetrado, haja vista que há usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal (Art. 102, I, r, da CF/88), bem como porque resta obstado o seu processamento perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ante a impossibilidade de se identificar o conteúdo econômico da pretensão de forma precisa e com parâmetros objetivos; e, porque, ainda que se queira dar uma repercussão econômica à causa de forma concreta, tal conteúdo patrimonial extrapolaria o limite de 60 (sessenta) salários mínimos e o deslinde da controvérsia é de considerável complexidade.
Contudo, não assiste razão ao impetrante.
Isso porque, em relação à questão de fundo, o impetrante não tem direito líquido e certo algum, na medida em que a questão da competência para essa demanda, manejada por uma das candidatas concorrentes dele, já foi decidida no Conflito de Competência. E, ainda que ele não havia sido citado à época, ele pode agora apresentar contestação e suscitar a preliminar de incompetência, nos autos da ação cautelar antecedente.
Até porque, inexiste direito líquido e certo a ser amparado contra ato de Desembargador que, em decisão colegiada e não monocrática, resolve o conflito de competência.
Nesse contexto, apesar do inconformismo do impetrante, não há nada que, em princípio, macule a decisão impetrada, principalmente quando o impetrante não demonstrou que a manutenção da decisão atacada lhe causará prejuízos de ordem irreversível.
Portanto, tendo em conta que a decisão judicial atacada não se mostra teratológica ou de flagrante ilegalidade, a hipótese dos autos não comporta a impetração e o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito nos termos dos artigos 10 da Lei de no 12.016/2009 e do 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado arquive-se.
Cumpra-se.